Tribunal: STF
Processo: ARE 1566964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – MÉRITO – MUNICÍPIO DE CHIADOR – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – IRREGULARIDADE NO EDITAL CONSTATADA PELO TCE – AUSÊNCIA DE VIABILIDADE E NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES – INEXISTÊNCIA DE VAGAS – PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS E AO SISTEMA EDUCACIONAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA REFORMADA. 



    - Embora haja certa incongruência entre a causa de pedir ou fundamentação e o pedido formulado pela impetrante, tal equívoco pode ser considerado um mero erro material que não enseja a extinção do feito por inépcia da inicial, sobretudo porque não prejudicou a defesa da parte contrária. 



    - A aprovação do candidato dentro do número de vagas, em certame realizado de acordo com as regras editalícias, impede a Administração Pública de furtar-se ao preenchimento da vaga. 



    - O excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 598.099, com repercussão geral (Tema 161), ponderou que, em situações excepcionais, devidamente motivadas e de acordo com o interesse público, é justificável a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores, desde que a situação apresente as seguintes características: superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, e que seja passível de controle pelo Poder Judiciário. 



    - Nos termos do art. 20 da Lei nº 13.655/18, não se deve decidir ‘com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. 



    - Em se considerando que o TCE apontou irregularidades no Edital nº 001/2020, que regia o concurso público para provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Chiador, e diante da inviabilidade/desnecessidade de contratação de professores, que pode ensejar considerável prejuízo aos cofres públicos do município e ao próprio sistema educacional, deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança rogada pela impetrante, para que fosse formalizada sua contratação” (e-doc. 144).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 156).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à previsão da al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, ressaltando-se que “deixa-se de aplicar ao presente caso a decisão proferida no RE n. 598.099/MS (Tema n. 161), que trata de questão alusiva à nomeação de candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas previsto no edital de concurso público, ante a especificidade da situação dos autos, em que foram apontadas irregularidades no concurso pelo Tribunal de Contas Estadual, bem como pelo fato de a recorrente se insurgir contra a contratação temporária, a título precário, para o exercício das funções do cargo para o qual foi aprovada” (e-doc. 178). 



    4. A agravante alega que “impetrou Mandado de Segurança em face do Município de Chiador, tendo em vista que no dia 22 de novembro de 2020, prestou o último certame do Município de Chiador para provimento de 28 (vinte e oito) vagas para o cargo de Professor II, sendo aprovada dentro do número de vagas, conforme lista de aprovados e resultado definitivo” (fl. 4, e-doc. 189).



    Anota que, “no caso posto sub examine, o r. acórdão, contraria expressamente o dispositivo inserto no art. 37, da Constituição Federal, bem como julga válido ato de governo local contestado em face da Constituição e afronta diretamente a jurisprudência consolidada deste [Supremo]” e que “não restam dúvidas de que a atitude do Município foi de encontro a uma Lei Federal e do dever da recorrida em relação à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertado pelo certame” (fl. 7, e-doc. 189).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para reconhecimento da repercussão geral, será considerada a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que, “de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 598099), o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação e o ato de provimento deve acontecer durante o prazo de vigência do certame”, que, “dessa forma, a repercussão geral da causa é evidente para fins de admissão do Recurso Extraordinário” (fl. 11, e-doc. 173) e indicando genericamente o tema representativo da controvérsia posta nos autos. É ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu. 



    Embora a agravante tenha mencionado a tese fixada no Tema 161 da repercussão geral, não foram desenvolvidos argumentos suficientes para cumprir o objetivo da exigência constitucional.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇAO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.363.552-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    6. Ainda que fosse possível superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não se dá na espécie, melhor sorte não acudiria a agravante. 



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, a agravante limitou-se a asseverar que, “em que pese os argumentos expostos na r. decisão monocrática acima descrita, a mesma não merece prosperar, devendo o Recurso Extraordinário ser conhecido” (fl. 8, e-doc. 189). Não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto.



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 283 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.531.109-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora